Tribunal: TCU
Processo: 008.184/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 382025, modalidade Concurso (Objeto: presente Seleção Pública de Fornecedores tem por objeto formalizar um Termo de Compromissode Fornecimento, em consonância ao Decreto no 8.241/2014 para contratação de empresaespecializada que preste o serviços de disseminação, por meio de ações de comunicação, daimportância da agricultura familiar na mitigação dos efeitos climáticos nos biomas brasileiros,reafirmando o papel estratégico do Brasil na sustentabilidade global em áreas como energiasrenováveis, biocombustível, bioinsumos, transição agroecológica e práticas de agricultura de baixaemissão de carbono, além da importância da ciência no setor, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa S.P. Jornalismo e Publicidade Ltda., a respeito de possíveis irregularidades na Seleção Pública de Fornecedores 38/2025, conduzida pela Fundação Ênnio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (Faifsul), cujo objeto é a contratação de serviços de comunicação, com valor estimado de R$ 597.000,00; Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) violação ao princípio da legalidade, pela não aplicação da Lei 14.133/2021; (ii) proibição de impugnação ao edital; (iii) restrição à competitividade por exigência de equipe técnica previamente contratada; (iv) ausência de cláusula de reajuste contratual; (v) possível prorrogação implícita sem previsão legal; e (vi) ausência de procedimento claro de liquidação da despesa; Considerando que a análise da unidade instrutora apontou que as fundações de apoio, na execução de convênios com recursos públicos, submetem-se a regulamento próprio de contratações, qual seja, o Decreto 8.241/2014, conforme dispõe o art. 3o da Lei 8.958/1994, não estando, portanto, obrigadas à aplicação integral da Lei 14.133/2021, o que afasta a principal tese da representante; Considerando que a restrição à impugnação ao edital se referia apenas à nomenclatura da modalidade licitatória utilizada na plataforma eletrônica, por limitação do sistema, e não a uma proibição geral de questionamentos, fato comprovado pela própria representante, que protocolou peça de impugnação; Considerando que a exigência de qualificação da equipe técnica foi estabelecida como critério de avaliação e seleção da empresa contratada, e não como condição para habilitação no certame, estando em conformidade com o art. 21 do Decreto 8.241/2014; Considerando que as demais alegações, relativas à ausência de cláusula de reajuste, à prorrogação contratual e aos procedimentos de pagamento foram igualmente afastadas pela unidade instrutora, que demonstrou que as disposições editalícias encontram amparo no Decreto 8.241/2014 e não configuram as ilegalidades apontadas; Considerando, por fim, que a análise da unidade instrutora concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica das irregularidades suscitadas, propondo o conhecimento da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, com o consequente indeferimento da medida cautelar pleiteada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres precedentes, em: conhecer e considerar improcedente a representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; dar ciência deste acórdão, bem como da instrução (peça 13), à representante e à Fundação Ênnio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (Faifsul); e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.184/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundação Ênnio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Igor Henrique Bernardino da Silva I Sorenti, representando S.P. Jornalismo e Publicidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.